Tribunal: TJES
Processo: 5004539-97.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004539-97.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MATEUS CARRARA SANTANA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS PELA PARTE EXECUTADA. EM SEU RECURSO, A RÉ DEFENDE A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR SEGURO FIANÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
EM QUE PESE O ENUNCIADO 117 DO FONAJE PREVER QUE “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”, O ART. 835, § 2º DO CPC, APLICADO SUBSIDIARIAMENTE À LEI 9099/95, DETERMINA QUE QUE “Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”. INEXISTE NA LEI 9099/95 QUALQUER MODIFICAÇÃO PERTINENTE À ADMISSÃO DE SEGURO FIANÇA COMO FORMA DE SUBSTITUIR A PENHORA EM DINHEIRO. OUTROSSIM, A UTILIZAÇÃO DE SEGURO FIANÇA NÃO RESULTA EM ÀS PARTES OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. A RIGOR, APENAS ESTÁ SE APLICANDO O QUE DISPÕE O ART. 805 DO CPC. DESTA FORMA, À MÍNGUA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, HÁ DE SE CONHECER DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, UMA VEZ QUE HOUVE A SEGURANÇA DO JUÍZO
. QUANTO AO VALOR DA MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
), VERIFICA-SE QUE, APESAR DE O RECORRIDO INSISTIR QUE HOUVE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SEQUER JUNTA AOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DE PROPALADO DESCUMPRIMENTO. A RIGOR, SÓ FORAM ANEXADAS DUAS FATURAS POSTERIORES À DECISÃO LIMINAR COM VALORES EXCEDENTES AO QUE DEVERIA SER COBRADO, NOS IDS 3319633 E 5402125. OS DOCUMENTOS ANEXADOS À PETIÇÃO DE ID. 5402106 NÃO SE PRESTAM À FINALIDADE DE COMPROVAR DESCUMPRIMENTO, POIS APONTAM APENAS OS CÓDIGOS DE BARRAS E VALORES, INVIABILIZANDO QUE SE VERIFIQUE SE OS PAGAMENTOS EM QUESTÃO ESTÃO RELACIONADOS DE FATO A FATURAS EXPEDIDAS CONTRA O AUTOR. A RÉ, POR SUA VEZ, DEFENDE QUE CUMPRIU A SENTENÇA LANÇANDO CRÉDITO NA CONTA DO AUTOR E QUE TAIS CRÉDITOS RESULTARAM NA EMISSÃO DE VÁRIAS FATURAS COM VALOR ZERADO. TODAVIA, TAMBÉM NÃO JUNTA AOS AUTOS A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO, QUAL SEJA, AS FATURAS COM VALORES ZERADOS. ASSIM, ENTENDO QUE RESTOU COMPROVADO O INADIMPLEMENTO APENAS EM DUAS OCASIÕES, CONSUBSTANCIADAS NA EMISSÃO DAS FATURAS ANEXADAS SOB OS IDS. ACIMA MENCIONADOS. DESTA FORMA, IMPERIOSO REDUZIR A MULTA AO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) EQUIVALENTE AO DESCUMPRIMENTO EM DUAS OCASIÕES.
ISTO POSTO, REFORMO A
SENTENÇ
A PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA FIXADA PARA O MONTANTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)